Tribunal: TJDFT
Processo: 0029808-39.2014.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REAPRECIAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 455 DO STF. SERVIDOR PÚBLICO. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. TRIBUNAL DE CONTAS. APRECIAÇÃO DA LEGALIDADE DO ATO DE APOSENTAÇÃO. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 5 ANOS. DECADÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO PELA CORTE DE CONTAS. REFORMA DA SENTENÇA E DO ACÓRDÃO. FUNDAMENTO DIVERSO. PROVIMENTO DO RECURSO.
1. Reapreciação de recurso interposto objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido dos autores ao fundamento de que a revisão de aposentadoria não se sujeita à decadência, a qual foi mantida por esta 2o Turma.
2. Consoante e tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal o prazo de cinco anos para o Tribunal de Contas julgar a legalidade do ato de concessão inicial da aposentaria, reforma ou pensão tem início da chegada do processo ao Tribunal de Contas, ainda que em data anterior à vigência da Lei n. 9.784/1999. (RE 636.553 – Tema 445). 2.1. Tese: “O Tribunal de Contas da União não está adstrito ao prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei 9.784/99 para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão. Todavia, caso ultrapassados mais de cinco anos do recebimento pela Corte de Contas do referido procedimento, sem que tenha havido a apreciação de sua legalidade, deve ser assegurado aos interessados o uso das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa” (RE n. 636.553/RS).
3. No caso vertente, as datas de aposentação dos autores (entre 1991 e 1998) e àquela em que se iniciaram os procedimentos pertinentes ao controle do aludido ato pelo Tribunal de Contas, em 2013, já decorreram em média, mais de 15 anos. 3.1. Assim, se as aposentadorias dos impetrantes convalidaram-se no tempo, estas merecem, de pleno direito, à manutenção do seu status quo ante, mormente em se considerando a sua boa-fé. Se houve erro, esse partiu do Poder Público, que em face do advento da prescrição quinquenal, não tem mais amparo jurídico para fazer prevalecer os termos da decisão do Tribunal de Contas.
4. Consoante determinado pelo STF, ultrapassado o lapso temporal de 5 (cinco) anos, depois da chegada do processo ao Tribunal de Contas, o ato de aposentação considerar-se-á registrado tacitamente, não havendo mais a possibilidade de alteração pela Corte de Contas.
5. Apelação provida.